Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-70.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ORÇAMENTO PRÉVIO. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente que constou na nota fiscal serviço não autorizado, sobre o qual o fornecedor de serviços se omitiu, razão pela qual estaria configurado defeito na informação prestada. Requer a devolução da quantia paga pelo serviço e a conclusão dos demais serviços inacabados, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve defeito na informação prestada capaz de gerar o direito à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de Inovação Recursal. O recorrente apresentou no recurso inominado pedido de condenação da ré na obrigação de concluir os serviços inacabados. Não se tratando de fato novo e não aventado na inicial, o pedido não pode ser analisado nesse momento processual, sob pena de supressão de instância. Deixo, portanto, de conhecer o recurso no que toca ao pedido de conclusão dos serviços. Passo à análise do mérito em relação aos demais fundamentos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste.
7. Adicionalmente, dispõe o art. 40 do CDC que “o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços”.
8. No caso, o documento de ID 70231799 - Pág. 7 comprova a entrega de orçamento prévio com a previsão de “serviço de diagnose”, o que não foi questionado pelo consumidor, mas, ao contrário, devidamente autorizado.
9. Desta forma, diante da comprovação de apresentação de orçamento prévio e da autorização do serviço pelo consumidor, não há que se falar em defeito na informação prestada, o que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, inciso I, do CDC.
10. Ausente qualquer conduta ilícita ou abusiva, não há que se falar em violação a direitos da personalidade, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e art. 40.